Tribunal: TJDFT
Processo: 0708821-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO NA FORMA ADESIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. POLÍCIA MILITAR. PROCEDIMENTO MÉDICO. FETOSCOPIA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. ATENDIMENTO EM UNIDADE PARTICULAR. CUSTEIO. LIMITAÇÃO DE VALORES. PREVISÃO NORMATIVA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Assistência médico-hospitalar. Policiais militares do Distrito Federal. Dependentes e pensionistas. Assistência médico-hospitalar. O Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, Lei no 7.289/84, assegura a assistência médico-hospitalar tanto aos integrantes da corporação quanto a seus dependentes (art. 50, IV, ‘e’), na forma da Lei no 10.486/2002, que contempla a prestação dos serviços de saúde mediante uma rede de atendimento própria de cada Corporação e uma rede de entidades conveniadas, além de assegurar o atendimento em instituições não abrangidas por aquelas, em situações especiais, dentre as quais, hipóteses de urgência e emergência em que a organização hospitalar da Corporação não puder atender.
2 – Situação de emergência. Procedimento de fetoscopia. Constatada a situação de emergência, em razão do risco iminente de óbito dos fetos em gestação gemelar, e a ausência de indicação de entidade conveniada da Corporação que pudesse anteder a necessidade da paciente, segurada do sistema de saúde da PMDF na condição de dependente, fica caracterizada a hipótese prevista no art. 32, §1o, I, da Lei no 10.486/2002.
3 – Custeio do procedimento. Percentual. Ausência de regulamentação. A Lei no 10.486/2002, nos artigos 28, III, e 33, §4o, prevê a possibilidade de indenização, pelo militar, de valores relativos a despesas de assistência à saúde. Entretanto, os percentuais de descontos estabelecidos na norma pressupõem regulamentação do Comandante-Geral de cada Corporação, o que não foi feito, de forma não mostra viável limitar o valor de custeio.
4 – Honorários. Sucumbência recíproca. O art. 86, parágrafo único, do Estatuto Processual Civil prevê que “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”. Não há sucumbência mínima da parte autora, mas sucumbência recíproca e equivalente, pois foram formulados dois pedidos, sendo um deles julgado procedente e o outro improcedente.
5 – Apelação conhecidas. Desprovida a principal e providas, em parte, a adesiva.
(ap)